Tribunal: TJDFT
Processo: 0737199-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737199-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO RECORRIDO: ROSSI RESIDENCIAL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRÁTICA DE ATOS CARTORÁRIOS. CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECLUSÃO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DE FUNDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Na presente hipótese o recorrido ajuizou ação por meio da qual foi deduzida pretensão de adimplemento dos valores de emolumentos cartorários, que decorrem do cancelamento dos atos de constrição nos respectivos registros dos imóveis da ré, determinados pelo Juízo da Vara do Trabalho. 2. Ao analisar o requerimento formulado pelo ora autor nos autos respectivos, percebe-se que foi proferida decisão no sentido de que não seria possível a cobrança dos respectivos emolumentos cartorários. 3. As decisões interlocutórias sujeitam-se à preclusão, fenômeno endoprocessual que impede a rediscussão da matéria apenas no mesmo processo. No caso dos autos, no entanto, o requerimento já foi dirigido ao Juízo da Vara do Trabalho que decidiu a questão. Contra a aludida decisão deveria ter havido a subsequente impugnação por meio das vias processuais adequadas. Com efeito, está caracterizada, além da inadequação da via eleita, a absoluta incompetência deste Egrégio Sodalício para o exame da matéria. 4. Aplicabilidade, para o caso, da regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem o exame do mérito. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que jamais foi parte, nem terceiro interessado, nos autos de processo trabalhista, não havendo que se falar em preclusão do direito de cobrar os emolumentos devidos pelos serviços comprovadamente prestados. Destaca que, o insurgente, na qualidade de Registrador Imobiliário, foi destinatário de uma determinação judicial, sem que tivesse qualquer interesse processual no resultado da referida lide. Ademais, aponta divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 46268122 e ID 46268947). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento aos artigos 485, inciso VI, e 507, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005